Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716883-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO SILVA SANTIAGO, FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO SILVA SANTIAGO e FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS. Intime-se a Defesa técnica de FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator